Tribunal: STF
Processo: ARE 1145865
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. Petição 80932/2021-STF .
    Trata-se de manifestação (doc. eletrônico 44) por meio da qual o embargante pede a retirada do feito da pauta da sessão virtual da 2ª Turma e de inclusão na sessão presencial, para fins de acompanhamento de seu julgamento.
    É o relatório necessário. Decido.
    A Resolução 642/2019 desta Corte, com a redação dada pela Resolução 669/2020, assim dispõe sobre o pedido de destaque:
    “Art. 4° Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito:
    I - por qualquer ministro;
    II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator” (grifei).
    Como se vê, o pedido de destaque feito pelo embargante não produz efeitos automaticamente, visto que submetido a deferimento ou indeferimento pelo relator.
    Quando as listas eram julgadas presencialmente, o destaque tinha como objetivo dar conhecimento mais detalhado aos demais Ministros sobre o recurso em apreciação.
    No julgamento em ambiente virtual, o voto do relator, assim como a decisão recorrida e a integralidade do processo, ficam à disposição de todos os Ministros, no próprio ambiente virtual. Nesse quadro, no qual está garantido o direito à ampla defesa, apenas excepcionalmente justifica-se o destaque de processo, quando existirem razões substanciais, devidamente demonstradas no pedido de destaque e acolhidas pelo relator.
    No caso sob exame, o embargante fundamenta seu pedido na alegação de que 
          “[...] entende ser direito seu a realização de julgamento presencial, ainda que por meio de videoconferência, a fim de que seja possível a realização de intervenção oral por sua defesa técnica, caso entenda necessário, na forma de questão de ordem apta a esclarecer eventuais questões de fato que possam emergir a partir dos votos que vierem a ser apresentados na vindoura sessão de julgamento. “(pág. 2 do doc. eletrônico 44).
    Na espécie, não identifico motivos capazes de justificar a retirada do processo do âmbito virtual. 
    Nesse sentido, registro, entre outros, os seguintes julgados: Rcl 24.272-AgR/DF e ARE 941.595-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 138.413-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1.219.695-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.160.296-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 824.139-AgR-EDv-AgR/SC, de minha relatoria.
    Isso posto, indefiro o pedido formulado.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator